Tribunal: TJES
Processo: 5003649-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Auxílio-Acidente (Art. 86); Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003649-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAX SWILEN DE JESUS MOTA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5003649-20.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
: MAX SWILEN DE JESUS MOTA

A
GRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

J
UIZ: DR. GEORGE LUIZ SILVA FIGUEIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por MAX SWILEN DE JESUS MOTA em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES no Processo nº 0015786-33.2015.8.08.0011, cujo
decisum
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a incidência do INPC para fins de correção monetária, m
antendo, contudo, o abatimento do benefício
recebido administrativamente pelo segurado/agravante
no período de 27.12.2013 a 26.04.2014,
devendo a autarquia previdenciária apresentar novos cálculos.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
não há no voto-acórdão deste Eg. Tribunal qualquer determinação para que se compensasse ou abatesse valores recebidos pelo agravante, à título de Auxílio-Doença, no período compreendido entre 27/12/2013 e 27/04/2014.
”
Ponderou que “
o pagamento do Auxílio-Doença neste período se deu administrativamente de forma regular, sem qualquer vício ou fraude que possa justificar o abatimento/compensação desses valores sobre o crédito que é devido de Auxílio-Acidente.
”

Salientou que “
Tal abatimento somente poderia ocorrer no caso de recebimento concomitante de Auxílio-Acidente e Auxílio-Doença concedidos em razão do mesmo fato gerador da incapacidade, o que nunca aconteceu
”.

N
este viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida com o fito de “
DECLARAR como indevido nos cálculos do INSS a compensação/abatimento dos valores recebidos pelo agravante,
a
título de Auxílio-Doença, entre 27/12/2013 e 27/04/2017, determinando-se a EXCLUSÃO deste intervalo de tempo, em que houve a suspensão do Auxílio-Acidente, do período básico de cálculo a ser considerado na liquidação.
”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 06/09/2022

V O T O

A SR.ª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

- Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5003649-20.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
: MAX SWILEN DE JESUS MOTA

A
GRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

J
UIZ: DR. GEORGE LUIZ SILVA FIGUEIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MAX SWILEN DE JESUS MOTA em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES no Processo nº 0015786-33.2015.8.08.0011, cujo
decisum
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a incidência do INPC para fins de correção monetária,
m
antendo, contudo, o abatimento do benefício
recebido administrativamente pelo segurado/agravante
no período de 27.12.2013 a 26.04.2014,
devendo a autarquia previdenciária apresentar novos cálculos.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
não há no voto-acórdão deste Eg. Tribunal qualquer determinação para que se compensasse ou abatesse valores recebidos pelo agravante, à título de Auxílio-Doença, no período compreendido entre 27/12/2013 e 27/04/2014.
”
Ponderou que “
o pagamento do Auxílio-Doença neste período se deu administrativamente de forma regular, sem qualquer vício ou fraude que possa justificar o abatimento/compensação desses valores sobre o crédito que é devido de Auxílio-Acidente.
”

Salientou que “
Tal abatimento somente poderia ocorrer no caso de recebimento concomitante de Auxílio-Acidente e Auxílio-Doença concedidos em razão do mesmo fato gerador da incapacidade, o que nunca aconteceu
”.

N
este viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida com o fito de “
DECLARAR como indevido nos cálculos do INSS a compensação/abatimento dos valores recebidos pelo agravante,
a
título de Auxílio-Doença, entre 27/12/2013 e 27/04/2017, determinando-se a EXCLUSÃO deste intervalo de tempo, em que houve a suspensão do Auxílio-Acidente, do período básico de cálculo a ser considerado na liquidação.
”

Como é cediço, estabelece o artigo 515, inciso I, do CPC/15, com correlação no artigo 475-N, inciso I, do CPC/73, configurar-se título executivo judicial a decisão proferida no processo civil que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

Nesse sentido, cumpre destacar posicionamento firmado pelo e. STJ sob a sistemática do artigo 543-C, do CPC/73 (Tema
Repetitivo 889),
segundo o qual “
A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos
”(
STJ
;
REsp 1324152/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe 15/06/2016).

N
a hipótese dos autos, o agravante ajuizou demanda acidentária em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, na qual sobreveio a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento d
o
benefício de auxílio-acidente em favor do segurado a partir de 04.04.2012, suspendendo-se em 27.12.2013 e reestabelecendo-se em 27.04.2014, vide acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível no Recurso de Apelação Cível 0015786-33.2015.8.08.0011.

Necessário p
ontuar
que a condenação imposta por este órgão colegiado, j
ustamente

por fixar
como
termo inicial
do benefício
de auxílio-acidente o dia seguinte ao da cessação do
primeiro

auxílio-doença
(artigo 86, § 2º, da Lei 8.213/91), ocorrida em 03.04.2012, necessitou modular
os termos iniciais e finais
,
visto que
o auxílio-doença fora reestabelecido administrativamente em 27.12.2013, perdurando até 26.04.2014,
parâmetro
s
a ser
em
observado
s

diante da impossibilidade de cumulação dos benefícios por decorrere
m do mesmo fato gerador.

Logo,
determinou-
se expressamente no acórdão que
“
com o término do auxílio-doença acidentário em 03.04.2012, o benefício de auxílio-acidente será devido a partir de 04.04.2012. Entretanto,
por haver sido reestabelecido o benefício de auxílio-doença em 27.12.2013 até 26.04.2014
(fl. 50)
, deverá o recebimento
do auxílio-acidente ser suspenso no mencionado período, retornando a partir de 27.04.2014,

notadamente pelos benefícios serem originados do mesmo fato gerador.
”

Em suma:
será devido o benefício de auxílio-acidente no
s períodos compreendidos entre 04.04.2012 até 26.12.2013 e a partir de 27.04.2014
, não havendo que se falar na devolução dos valores recebidos a título de auxílio-doença
no período de 27.12.2013 até 26.04.2014, seja pela ausência de má-fé do segurado, seja por não
haver ocorrido o pagamento concomitante dos benefícios, assim como por não
constar tal determinação no título executivo judicial transitado em julgado.

Posto isto, conheço e dou provimento ao recurso para
r
eformar a decisão recorrida

e
determinar nova apresentação, pelo INSS, dos cálculos da execução invertida, observando a ausência de compensação do benefício de auxílio-doença,
assim como a correção monetária pelo
INPC
já determinada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMOS INICIAIS E FINAIS DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Estabelece o artigo 515, inciso I, do CPC/15, configurar-se
título executivo judicia
l a decisão proferida no
processo civil que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

II.
N
a hipótese, o agravante ajuizou demanda acidentária em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
n
a qual sobreveio a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento d
o
benefício de auxílio-acidente
em favor do segurado
a partir de 04.04.2012,
suspendendo-se
em 27.12.2013
e reestabelecendo-se em
27.04.2014
,
parâmetro
s
a ser
em
observado
s

diante da impossibilidade de cumulação dos benefícios por decorrere
m do mesmo fato gerador
,
consoante
acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível no Recurso de Apelação Cível 0015786-33.2015.8.08.0011
.

III.
Logo,
será devido o benefício de auxílio-acidente no
s períodos compreendidos entre 04.04.2012 até 26.12.2013 e a partir de 27.04.2014, não havendo que se falar na devolução dos valores recebidos a título de auxílio-doença
no período de 27.12.2013 até 26.04.2014, seja pela ausência de má-fé do segurado, seja por não
haver ocorrido o pagamento concomitante dos benefícios, assim como por não
constar tal determinação no título executivo judicial transitado em julgado.

I
V
.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.